Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Medidas cautelares diversas. Monitoramento eletrônico. Não necessidade.
O monitoramento eletrônico - que não impede novos crimes de armazenamento de pornografia infantil - não é recomendável se não demonstrados outros elementos concretos a justificá-lo. Ordem concedida.